Tribunal: TJMT
Processo: 1000612-44.2019.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Recurso Inominado no 1000612-44.2019.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Jaciara.
Recorrente: MUNICÍPIO DE JACIARA.
Recorridos: DILMA RODRIGUES DE AMARAL E NELCI LAZAROTTO & CIA LTDA-ME.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA “EXTRA PETITA” - ARGUMENTO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É vedada a rediscussão de matéria que já foi decidida nos autos, já alcançada pela imutabilidade da coisa julgada.
2. Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000612-44.2019.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DILMA RODRIGUES DE AMARAL SILVA - CPF: 468.851.451-49 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), HILARIO AMARAL NETO - CPF: 967.312.731-04 (ADVOGADO), NELCI LAZAROTTO ROSIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 10.553.294/0001-32 (RECORRIDO), JOSEANE MALHEIROS ALVIM - CPF: 973.435.791-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA “EXTRA PETITA” - ARGUMENTO DE PREFERÊNCIA DE CREDOR – IMPOSSIBILIDADE - COISA JULGADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É vedada a rediscussão de matéria que já foi decidida nos autos, já alcançada pela imutabilidade da coisa julgada.

2.

Manutenção da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

3.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021